Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTENTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. TEORIA DA “ACTIO NATA”. CONDENAÇÃO À PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NÃO ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE VALORES PELOS REQUERIDOS. NÃO QUESTIONAMENTO DOS VALORES. ACOLHIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. PARTILHA SUCESSÓRIA. JUÍZO PRÓPRIO.
1. A ação de exigir contas possui procedimento dividido em 2 (duas) fases: na primeira, analisa-se o dever de prestar contas; na segunda, apura-se o montante devido, caso se verifique a existência de saldo (artigo 550 e seguintes do Código de Processo Civil).
2. O comparecimento espontâneo supre eventual questionamento à nulidade de citação por correio.
3. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial.
4. Não se vislumbra exigência legal à formação de litisconsórcio necessário ativo à promoção de ação de exibição de contas contra advogados em razão da alegadamente irregular ausência de repasse a seus clientes de valores recebidos em virtude da representação.
5. O causídico integrante da banca advocatícia e representante processual dos demandantes ao tempo dos alegadamente indigitados repasses é parte legítima a compor o polo passivo da demanda de apresentação de contas.
6. Diante da ausência de previsão legal específica a regular o prazo prescricional de questionar, em sede de prestação de contas, a ilegítima ausência de repasses de valores aos representados pelo causídico ou banca de advogados, aplica-se o prazo decenal disposto ao artigo 205 do Código de Processo Civil.
7. De acordo com a teoria da actio nata, considera-se nascida a pretensão no momento da violação (ou inobservância) do direito, ocasião em que tem início a contagem do prazo prescricional para postulá-lo judicialmente (CC. art. 189).
8. Diante da não apresentação de contas após condenação à referida obrigação à primeira fase do feito de apresentação de contas e, seguidamente, da ausência de questionamento aos valores recebidos e não repassados aos processualmente representados, o acolhimento dos valores apresentados pelos requeridos é medida impositiva.
9. Nos termos do art. 551 do CPC, a prestação de contas precisa apresentar-se adequada aos fins a que se destina. Por outro lado, a impugnação das contas apresentadas pelo réu deve ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado, ônus do qual não se desincumbiram os requeridos/apelantes.
10. Descabida, em sede de ação de prestação de contas, a análise de eventual partilha sucessória de valores, a ser relegada ao Juízo absoluto da sucessão.
11. Negou-se provimento aos recursos. Honorários recursais fixados.